Tribunal: TJMT
Processo: 1008721-04.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLAN BOREAN - CPF: 041.964.349-40 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento:

1008721-04.2022.8.11.0055

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido:

ALLAN BOREAN

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA ENQUANTO CONTRATADO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando a condenação do Recorrente na obrigação de fazer consistente no cômputo e averbação do tempo de serviço em que o Recorrido prestou serviços à Municipalidade por meio de contratação temporária, bem como que seja o equivalente a 12% sobre ATS incorporado aos seus vencimentos, desde sua nomeação em 01/06/2021, além da condenação do Recorrente ao pagamento da diferença entre os valores não pagos sobre o referido adicional desde sua nomeação.

2.
O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de contrato temporário com tempo determinado, para fins de adicional por tempo de serviço é incabível, nos termos da legislação municipal, que trata da aplicação aos servidores efetivos, e ainda sem interrupção.

3
. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando a condenação do Recorrente na obrigação de fazer consistente no cômputo e averbação do tempo de serviço em que o Recorrido prestou serviços à Municipalidade por meio de contratação temporária, bem como que seja o equivalente a 12% sobre ATS incorporado aos seus vencimentos, desde sua nomeação em 01/06/2021, além da condenação do Recorrente ao pagamento da diferença entre os valores não pagos sobre o referido adicional desde sua nomeação.

Prolatada sentença julgando procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
dos pedidos descritos na inicial para:

a) DETERMINAR
que seja computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que o requerente prestou serviço ao município de Tangará da Serra por meio de contratação temporária, bem como que seja o equivalente a 12% sobre ATS, incorporado aos seus vencimentos, desde sua nomeação em 01/06/2021;

b) CONDENAR
o requerido ao pagamento da diferença entre os valores pagos e os devidos, retroativamente ao momento em que o requerente alcançou o direito em receber o Adicional de Tempo de Serviço (considerando a data da posse no cargo efetivo), no valor equivalente a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício e os que vencerem no decorrer do processo;

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810); e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O Município de Tangará da Serra interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Sem parecer escrito do il. RMP.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra o Recorrido que inicialmente foi contratado pela Municipalidade Recorrente para desempenhar função de Agente de Saúde Ambiental em 11/08/2011, de forma que também exerceu função na SEMAE, com início em 07/07/2017 até 18/05/2021.

Informa que requereu administrativamente que o tempo de serviço de suas funções englobassem na contagem de seu tempo de serviço, tendo em vista sua aprovação no concurso público em 01/06/2021, sendo o período somado de 6 anos e 11 meses de trabalho público.

Ocorre que teve seu pedido negado sob o fundamento de que o computo do tempo de serviço público não seria aplicado aos novos concursados, tendo em vista que se inserem na regra geral do art. 116 e seguintes.

Após detida análise dos autos, entendo que o direito não socorre à parte autora.

Na Análise Técnica no 129/AATAL/2020, a administração opinou pelo indeferimento da averbação do Adicional de Tempo de Serviço – ATS, tendo em vista que, nos termos do art. 179 da Lei Complementar Municipal no 06/1994, todo servidor público faz jus a um acréscimo de 2% (dois por cento) em seus vencimentos a cada ano de efetivo exercício,
todavia

a partir do dia imediato aquele em que o servidor fizer aniversário de sua posse.

Como salientado, o Recorrido requer a contagem de 6 anos e 11 meses de serviços prestados, alegando já possuir o direito de receber o adicional no percentual de 12%, contando todos os contratos de trabalho.

Nesse contexto, o art. 179 da Lei Complementar Municipal no 06/1994 dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra/MT:

Art.
179. O Adicional por tempo de serviço é devido ao servidor
, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício, até a data em que o servidor protocolar o pedido de aposentadoria, que não ultrapassará os limites fixados na Lei Orgânica do Município. (Redação dada pela Lei Complementar no 147/2009)

§ 1o. O adicional por tempo de serviço é devido a partir do dia imediato aquele em que o servidor fizer aniversário de sua
posse. (destaquei)

In casu,
o Recorrido tomou posse em 01/06/2021, sendo indevido o adicional no percentual requerido, sendo um benefício previsto apenas para quem era servidor do município, o que não era o caso, nos contratos temporários anteriores.

A despeito das alegações trazidas pela parte autora, entendo que os institutos legais foram confundidos, em uma tentativa de se obter direito igual ao de servidor efetivamente concursado.

Para tanto, o Recorrido aduz sua pretensão na conjunção dos arts. 290 da LC 006/1994 e 81 da LC 163/2012, sendo que, assim resta descrito o artigo 290 da LC 006/1994, senão vejamos:

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Art. 290 O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.

Tem-se, todavia, que o aludido art. 290 fora
inserido na
parte que tratava das disposições transitórias da LC 06/1994, portanto, resta óbvio que a nota técnica repudiada pela parte autora (em dizer que as disposições da lei seriam só aos servidores nos quadros em momento anterior, sem falar que o próprio artigo 293 da própria LC 06/1994) deixa claro que as disposições daquela lei não seria aplicadas aos servidores que
naquele momento
eram contratados por tempo determinado, sendo que, os contratos reconhecidos pelo magistrados são do ano de 2009 em diante, totalmente fora de aplicabilidade pretendida:

Art. 293 Ficam submetidos ao regime desta Lei todos os servidores celetistas e estatutários,
exceto aqueles contratados por tempo determinado. (destaquei)

Ora, a lei é clara em garantir a contagem do tempo de serviço público municipal para cálculo da aposentadoria dos servidores, sendo essa a leitura dos dispositivos em comento, naquilo em que parecem divergir, porém, devem ser analisados de acordo com o capítulo e seção ao que pertencem.

Então, não se pode concluir que a pretensão do Recorrido guarde guarida, pelos dispositivos legais acima expostos, inexistindo o seu alegado direito aos pretensos anuênios contados em período de contrato temporário precário, não sendo servidor efetivo, sendo totalmente improcedente a ação.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023